Tribunal: TJMT
Processo: 0005301-11.2015.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005301-11.2015.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MARILENE PEREIRA BARROS - CPF: 460.103.351-91 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - CPF: 424.198.591-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA – QUEDA EM DECORRÊNCIA DE QUEBRA-MOLAS NÃO SINALIZADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE VIA SINALIZADA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL E MORAL OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO COMPROVADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – REDUTOR DE VELOCIDADE INSTALADO DE INOPINO – DEVER DE SINALIZAÇÃO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE SINALIZAR E EVITAR ACIDENTES – DANO MATERIAL DEVIDO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 6º do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Entretanto, em se tratando de responsabilidade por ato omissivo – no caso a falta de sinalização – é preciso a comprovação do elemento culpa, o que no caso ficou comprovado diante do depoimento das testemunhas que comprovaram que o local não fora sinalizado, bem como que o quebra-molas fora instalado de inopino (de uma hora para outra nas palavras das testemunhas), o que provocou o acidente.

É dever do ente Municipal, diante da instalação de redutor de velocidade em via pública, proceder à correta sinalização do local em que instalado o quebra-molas, ainda mais quando tal instalação ocorre de inopino tomando os motoristas que por ali trafegam de surpresa.

Havendo omissão comprovada, tem o ente público a
responsabilidade pelos danos comprovadamente sofridos pelo autor, pois deixou de sinalizar adequadamente o local em que construído o quebra-molas, restando omisso em sua obrigação, de modo que o dano material comprovado deve ser ressarcido e o dano moral ser indenizado.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios, sobretudo em razão da existência de violação à integridade física.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano material (R$ 3.990,23) e por dano moral (R$ 15.000,00) em razão de omissão na sinalização de quebra-molas (redutor de velocidade) instalado de supressa em via pública, causando o acidente da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

24. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte:

? CONDENO o Município de Barra do Garças no pagamento do valor de R$ 3.990,23 (três mil novecentos e noventa reais e vinte e três centavos) para reparar os danos materiais provocados à autora, devendo incidir juros de mora e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ, e art. 398, CC), ambos pelos índices do art.1º-F, Lei 9.494.

? CONDENO o Município de Barra do Garças no pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação pelos danos morais provocados à requerente, devendo incidir juros de mora a partir do evento ocorrido em 29/01/2014 (art. 398, CC) e correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula 362, STJ), observados os índices do art.1º-F, Lei 9.494.

25. Tendo em vista a sucumbência do requerido, CONDENO-O no pagamento dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§3º, I, CPC/2015.

26. SEM CUSTAS em relação ao Município, conforme artigo 3º da Lei Estadual 7.603/01-MT (item 2.14.5 da CNGC - Foro Judicial).

O Município, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a via foi devidamente sinalizada, bem como que fora instalado na Av. Principal um redutor dentro das especificações de pequeno porte, conforme os demais espalhados na Cidade, sendo que o fato causador do acidente foi a velocidade inadequada do veículo da parte promovente no momento do acidente, tanto que nem percebeu a placa de sinalização do quebra-molas.

Argumentou que não há prova de que o motivo do acidente foi a falta de sinalização, mesmo porque há ilustração fotográfica juntada comprova a existência de sinalização e tudo indica que a parte promovente estaria em alta velocidade, imputando culpa ao ente público quando agiu com negligência, imprudência ou imperícia.

Sustentou que não há prova dos alegados danos materiais diante de foto da motocicleta e que o acidente não lhe deixou sequelas, de modo que inexiste dano moral, pois do acidente não resultaram danos estéticos à sua incolumidade física.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com preliminar de intempestividade, o que fora sanado por determinação do magistrado com a determinação de lavratura de certidão, a qual constatou a tempestividade do recurso. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de acidente de trânsito motivado por ausência de sinalização de quebra-molas novo no local.

No caso, pretende o Município o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda com o argumento de que havia sinalização no local, assim como o acidente teria sido motivado por alta velocidade da motocicleta da parte promovente no momento do acidente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não lhe assiste razão, devendo o recurso ser desprovido, pois demonstrada a sua culpa no acidente de trânsito, por falta de sinalização do redutor de velocidade, conforme passo a demonstrar.

De início calha apurar, tal como fez o magistrado
a quo
o tipo de responsabilidade do ente público no presente caso, a fim de nortear o julgamento.

O § 6º do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Entretanto, em se tratando de responsabilidade por ato omissivo – no caso a falta de sinalização – é preciso a comprovação do elemento culpa, o que no caso ficou comprovado diante do depoimento das testemunhas que comprovaram que o local não fora sinalizado, bem como que o quebra-molas fora instalado de inopino (de uma hora para outra nas palavras das testemunhas), o que provocou o acidente.

Ao contrário do alegado pelo ente público em recurso, não há se falar em falta de provas quanto à suposta ausência de sinalização, uma vez que houve a realização de audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas. Aliás, as fotos juntadas foram extraídas após o acidente, de modo que não comprovam a prévia sinalização antes do acidente.

É dever do ente Municipal, diante da instalação de redutor de velocidade em via pública, proceder à correta sinalização do local em que instalado o quebra-molas, ainda mais quando tal instalação ocorre de inopino tomando os motoristas que por ali trafegam de surpresa.

Havendo omissão comprovada, tem o ente público a responsabilidade pelos danos comprovadamente sofridos pelo autor, pois deixou de sinalizar adequadamente o local em que construído o quebra-molas, restando omisso em sua obrigação, de modo que o dano material (gastos médicos e conserto da moto) comprovado deve ser ressarcido e o dano moral ser indenizado.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios, sobretudo em razão da existência de violação à integridade física.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ESTEIO. INDENIZATÓRIA.
QUEDA DE MOTOCICLETA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCORRÊNCIA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária em que as partes autoras pretendem receber indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente na origem. 2.
Os documentos trazidos aos autos comprovam que os autores sofreram queda de motocicleta devido à falta de sinalização dando conta de quebra molas na pista de rodagem
3. Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71007533375, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 27-03-2019)

Portanto, havendo provas da falta de sinalização, há que se reconhecer a responsabilidade da parte promovida pelo acidente diante do ato omissivo.

O dano moral, no presente caso, mostra-se evidente em razão do fato de que o acidente lhe causou danos à integridade física. Há prova, conforme receitas, laudos e pedidos médicos, bem como fotografias que a parte promovente sofreu lesão grave no pé direito, com intervenção cirúrgica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. QUEBRA-MOLAS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO.
QUEDA DE CICLISTA. LESÕES. LUXAÇÃO NO OMBRO. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL
. É obrigação do ente Municipal a correta sinalização do local em que instalado quebra-molas. Tem o Município responsabilidade pelos danos comprovadamente sofridos pelo autor, pois deixou de sinalizar adequadamente o local em que construído o quebra-molas, restando omisso em sua obrigação.
Dano moral ocorrente, pois o autor teve sua integridade física violada.
Indenização arbitrada em R$ 8.000,00. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70077553832, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 26-07-2018)

Não há se falar em mero aborrecimento, pois se trata de grave violação à integridade física, com submissão da parte promovente a cirurgia ortopédica, de modo que o dano moral deve ser indenizado, não havendo reparo a ser feito quanto ao valor fixado, que se mostra adequado, porque fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021